Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA AVOENGA. MENOR. CRIANÇA QUE JÁ RESIDE COM A AVÓ PATERNA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 227, CAPUT, DA CF/88.
1. Em pretensão de guarda, é de rigor que todas as provas sejam produzidas à saciedade, afastando-se a hipótese de julgamento antecipado pertinente unicamente às questões de direito.
2. Considerando a necessidade de se atender ao princípio constitucional do melhor interesse da criança, tem-se que a situação fática delineada exige uma análise mais acurada, com estudo psicossocial, objetivando a preponderância do bem-estar do menor sobre quaisquer outros interesses envolvidos.
3. Afinal, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente impera no sentido de que, para se definir o melhor direito, deve ser oportunizada ampla dilação probatória, tanto no interesse da parte quanto no interesse da instrução visando a primazia da questão de ordem publica subjacente, concernente à tutela de incapazes.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nesta, provido.